Tribunal: TJSP
Processo: 1010355-96.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
MONITÓRIA – EMBARGOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Inconteste a prestação dos serviços – Não comprovada a falha na execução dos serviços – Inaplicável a exceção do contrato não cumprido – Ausente a prova do pagamento – SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA, com a constituição do título executivo judicial no valor de R$ 26.063,45 – Descabida a

Ementa:
MONITÓRIA – EMBARGOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Inconteste a prestação dos serviços – Não comprovada a falha na execução dos serviços – Inaplicável a exceção do contrato não cumprido – Ausente a prova do pagamento – SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA, com a constituição do título executivo judicial no valor de R$ 26.063,45 – Descabida a capitalização de juros (anatocismo) – RECURSO DAS REQUERIDAS-EMBARGANTES IMPROVIDO, e declarado (de ofício) que constituído o título executivo judicial na quantia de R$ 25.500,00, com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados desde os vencimentos